Tribunal: TJES
Processo: 5000639-53.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-53.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RECORRIDO: LUCINEA GRIPPA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000639-53.2025.8.08.0067

RECORRENTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RECORRIDA: LUCINEA GRIPPA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. ÁREA DA SAÚDE. FUNÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. TEMA 191 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e o condenou ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, respeitada a prescrição. O recorrente pugna pela reforma total do julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar a legalidade da condenação ao FGTS em razão da nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional interesse público, o que não se coaduna com o exercício de cargo de técnica de enfermagem por diversos anos consecutivos. 2. Aplicação da Súmula 22 do TJES e da tese fixada pelo STF no Tema 191.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, IX e § 2º da CF; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por LUCINEA GRIPPA em face do Município de João Neiva. A autora alega que foi contratada em regime de designação temporária por diversos anos consecutivos, razão pela qual pleiteia o recebimento do FGTS relativo ao período de fevereiro/2021 a dezembro/2024.

O município requerido não apresentou contestação. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial. Declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o ente requerido ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre os vencimentos pagos à autora.

Inconformado, o município interpôs recurso inominado defendendo a ausência de nulidade dos contratos temporários. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 451 de Repercussão Geral, não há ofensa à exigência constitucional de motivação quando a Turma Recursal adota as razões da sentença recorrida.

No mérito, confirma-se o acerto do juízo de origem. A contratação temporária vincula-se a pressupostos de excepcionalidade e transitoriedade. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida prestou serviços ao recorrente por quase quatro anos, no cargo de técnica em enfermagem. Sabe-se que a necessidade de profissionais nesta área é perene e previsível. A manutenção da servidora no cargo por tal prazo, através de renovações sucessivas, afronta o art. 37, II e IX da Constituição Federal, caracterizando a nulidade do ato administrativo.

Portanto, constatada a manutenção do servidor em cargo de natureza permanente por tempo desarrazoado e sem a comprovação de situação emergencial que justifique a dispensa do concurso, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que, declarada a nulidade do contrato por ausência de concurso público ou desvirtuamento do regime temporário, subsiste o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF (RE 765.320) e Súmula 22 do TJES.

Por fim, não prospera a pretensão recursal de transferir à autora culpa pela manutenção ilegal de contrato temporário. Ora, o profissional contratado sob regime de designação temporária aceita o vínculo precário em razão de suas necessidades de prover o próprio sustento.

Por fim, não prospera a pretensão recursal de transferir à autora a culpa pela manutenção ilegal de seu contrato temporário. A responsabilidade pela observância da legalidade e dos prazos estabelecidos para as contratações temporárias recai exclusivamente sobre a Administração Pública.

A alegação de que o profissional contratado sob regime de designação temporária concorreu para a nulidade do vínculo não pode servir de justificativa para desonerar o ente público de sua obrigação constitucional de realizar concursos públicos e de evitar a precarização das relações de trabalho. Pelo contrário, essa realidade apenas sublinha a vulnerabilidade do trabalhador que, diante da urgência econômica e da escassez de oportunidades de emprego formal ou de acesso a um cargo efetivo, é compelido a aceitar a contratação nos moldes que lhe são impostos, ainda que, muitas vezes, em desacordo com a lei.

O aceite do vínculo temporário, motivado pela "necessidade de prover o próprio sustento", configura, na verdade, um estado de sujeição, e não um consentimento livre e informado que possa convalidar a ilicitude da conduta administrativa. Não se pode exigir do trabalhador que se recuse a trabalhar ou que fiscalize ativamente o cumprimento das normas por parte do empregador público, sob pena de responsabilizá-lo pela irregularidade perpetrada pela própria administração. A aplicação de qualquer penalidade ou a exclusão de direitos do trabalhador temporário sob o fundamento de que ele "aceitou" a condição precária representaria um endosso à conduta ilegal do Poder Público e uma punição à parte mais fraca da relação.

Assim, não foi afastada a conclusão de que a Administração Pública que, ao desvirtuar a finalidade da contratação temporária e permitir sua prorrogação além do limite legal, incorreu em conduta ilícita, gerando o direito à reparação pleiteada, notadamente no que tange aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)